Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703029-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: LUIZA KAZUKO OZAKI REU: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS, FRANCISCO DE ASSIS JESUS, FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 24 de maio de 2024 14:26:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator